Tribunal: TJDFT
Processo: 0735699-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI 9.099/1995. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SUCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A embargante alega que a decisão ID 65361562 - Pág. 1 é omissa quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, que são devidos em razão do princípio da causalidade. Pede a condenação das recorridas ao pagamento dos honorários advocatícios, por terem dado causa à demanda.
2. O artigo 55 da Lei 9.099/1995 estabelece que “[e]m segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
3. Se o recurso inominado restou prejudicado ante a perda superveniente do objeto, não há que se falar em recorrente vencido, inexistindo, na hipótese, sucumbência a ensejar a condenação no pagamento de custas e honorários de advogado.
4. Nesse sentido: Acórdão 1838655, 0754954-66.2022.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, DJe: 10/04/2024.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.